Tribunal: TJDFT
Processo: 0010139-80.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010139-80.2016.8.07.0001 RECORRENTE: EPC CONSTRUCOES S/A RECORRIDOS: H.P.E INDUSTRIA DE CONCRETO, CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME, CONDORMIX CONCRETO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM. CONSTRUÇÃO DE VIADUTOS. FATOR DE RESISTÊNCIA DO CONCRETO. INADIMPLEMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. I – As razões da apelação interposta pela autora impugnam especificamente os fundamentos da r. sentença, art. 1.010, inc. III, do CPC. Rejeitada a preliminar de não conhecimento. II – As provas constantes dos autos, notadamente a perícia judicial, demonstram que as rés forneceram concreto para a construção de viadutos na BR-040 com resistência inferior à exigida no contrato firmado com a autora, o que evidencia a procedência do pedido de inexigibilidade do débito referente à relação contratual, tal como decidido pela r. sentença. III – Os danos materiais correspondem à efetiva perda patrimonial e a autora não comprovou os efetivos prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual por parte das rés. IV – Os protestos das duplicatas mercantis somente foram definitivamente sustados por meio da r. sentença, que declarou a inexigibilidade do débito, o que exclui a ocorrência do alegado dano moral. V – O recebimento de concreto com resistência inferior à exigida no contrato, embora frustre expectativa legítima da pessoa jurídica contratante, trazendo-lhe aborrecimentos, não ofende sua honra objetiva. VI – Apelações desprovidas. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 324, § 1o, incisos II, e 491, § 1o. ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que não sendo possível determinar initio litis as consequências do ato ilícito, a jurisprudência admite a formulação de pedido genérico, com a apuração do quantum debeatur, devido a título de danos materiais, na liquidação da sentença; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando ter direito à indenização a título de danos morais, em razão do inegável abalo à sua honra e bom nome comercial decorrente do protesto indevido de títulos inexigíveis; c) artigo 85, § 8o, do CPC, porquanto aplicável ao caso o Tema 1.076 do STJ, sustentando a necessidade de arbitrar honorários segundo juízo de equidade, por haver condenação exorbitante, sob pena de enriquecimento sem causa. Aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ, em relação às alíneas “a” e “b”, supra. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação dos REsps 1.850.512/SP e 1.877.883/SP (Tema 1.076), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "definição do alcance da norma inserta no §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”, razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003